Tribunal: TJPA
Processo: 0005153-18.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005153-18.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDRE DA SILVA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 593, III, “C” E “D” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUPOSTA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –– INOCORRÊNCIA - ALEGADO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Sustenta o apelante que a decisão condenatória é nula, eis que o Conselho de Sentença o condenou, mesmo diante a inexistência de provas produzidas na fase judicial, apenas com elementos extraídos da fase inquisitorial. Contudo, tal afirmação não reflete os autos, na medida em que se vê que a sentença condenatória adveio das provas produzidas em juízo, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não merece prosperar o inconformismo do recorrente

2) Há nos autos a coexistência de duas versões acerca da maneira como se deu a execução do crime.

A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, como s vê no presente caso, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

3) Dosimetria da pena. A pena imputada ao recorrente é a mínima para o crime cometido, previsto no art. 121, §2º, II do CP, razão pela qual deixo de proceder a reanálise dos cálculos dosimétricos empregados. Pena mantida.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26 de novembro de 2024 e 03 de dezembro de 2024,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
André da Silva Miranda

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, nos autos da ação penal n°
0005153-18.2017.8.14.0401
, que o condenou como incurso no art. 121,
§2º, II
do Código Penal, à pena de
12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(
Num. 19003712 - Pág. 1/4
), o recorrente afirma que a decisão do Conselho de Sentença não atentou para o conteúdo probatório praticamente inexistente nos autos, eis que o condenou sem nenhuma prova produzida em juízo, tão somente pelas peças administrativas havidas na fase policial, em afronta ao disposto no artigo 155 do CPPB. Sustenta, ainda, que a pena imposta ao recorrente foi aplicada em excesso.

Requer, ao final, a nulidade do julgamento ocorrido na sessão do tribunal do júri, em razão da decisão em sentido contrário à prova dos autos,
e subsidiariamente
, o redimensionamento da pena aplicada em excesso.

Em sede de
contrarrazões (Num. 19003719 - Pág. 2/4)
, o Ministério Público pugna pelo requereu o conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr.
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
, se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento da apelação criminal, com manutenção da sentença condenatória
( Num. 20174981 - Pág. 1/20
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O apelante interpôs o represente recurso com fulcro no art. 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Argumenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, condenando o apelante sem provas produzidas na fase judicial, tão somente a partir dos elementos colhidos na fase inquisitorial. Refuta os cálculos empregados na dosimetria da pena, sob a alegação de que a pena é excessiva.

É sabido que
a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada
.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente no crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP).

Com efeito,
a
materialidade delitiva do homicídio
é incontroversa e está comprovada pelo
exame cadavérico da vítima
(ID nº 10993912 - Pág. 1-2);
Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver
(ID nº 10993913 e seguintes); sendo que o primeiro exame pericial atesta que o óbito da vítima EDSON SANTAN DA SILVA PANTOJA foi causado por hemorragia interna devido ferida pérfuro-incisas no tórax produzida por arma branca.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos. Isso porque, o
próprio acusado assume a autoria do crime
, conforme se vê a partir do link de gravação da sessão plenária (ID 19003701, no intervalo
01:07:10’/

1:22:20’

)
, eis que afirma ter sido o autor das facadas que ceifou a vida da vítima, o que é
reiterado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha Edna Graça Pinto,
ouvida na sessão do Júri (link no ID

19003701. p.1
- a partir de 20:05’/30:31’), assim declarou:

– que em no dia 15/01/2017 por volta das 07:10h estava em sua casa seu sobrinho Edson, que após dizer que faria um churrasco naquele dia, saiu para providenciar a cerveja em um bar perto de sua casa, sendo que estava fechado o bar e após e encontrar com um cidadão de nome Max, este o convidou para ir em outro bar; Que chegando la pediram a cerveja, e Max levanta da mesa para falar com André, e logo em seguida
André sai do bar e minutos depois André volta com Marcos (Puleco) para, e pede a chave da moto para Edson, e mediante negativa de Edson, André e Marcos esfaquearam André, que fugiu e se entrou na casa de Delso, Que Marcos e Andre ficaram na frente da casa de Delson;
Que a depoente recebeu ligação da esposa de Delso avisando que Edson estava lá e havia sido esfaqueado;
Que ao chegar na casa de Delso encontrou Edson no chão esfaqueado com a chave da moto na mão; Que Edson disse à depoente que tinham tentado roubar a sua moto e lhe pediu que não deixassem levar sua moto
; Que Edson lhe entregou a chave da moto. Que a depoente ligou para a polícia e quando a ambulância chegou Edson já estava morto; Que Edson não disse quem tinha tentado roubar a sua moto porque não os conhecia; Que Delson fechou a porta e não deixou que Marcos e André entrassem na sua casa; Que viu seu sobrinho sangrando muto;
que Marcos e André depois do crime ameaçaram a depoente dizendo que se fizessem alguma coisa contra eles o fim seria igual ao de Edson;
Que algumas pessoas falaram o que aconteceu no bar mas não quiseram servir de testemunhas com medo de André e Marcos; Que não tinha nenhuma arma com seu sobrinho; Que seu sobrinho estava sem camisa, com a camisa no ombro; Que quando encontrou com Edson estavam sozinhos;
Que disseram para a depoente que quem estava com a faca e deu as facadas em Edson foi André;
Que pelas imagens de uma casa dá para ver que quem corria com a faca era André; Que Marcos e André levaram a moto e esconderam a moto perto do bar; Que enxergava de vista André e Marcos frequentava a rua de sua casa; Que Marcos e André eram considerados os meliantes mais perigosos da passagem (beco da morte); Que quando Edson saiu de sua casa não tinha bebido; Que Edson não ficou nem 30 minutos no bar antes de acontecer; Que saiu de sua casa 7:10h e 7:40h já tinha acontecido o crime – grifo nosso.

Ouvida a testemunha Delso dos Santos Ribeiro
na plenária do Júri (31:20’/36:21’ – ID

19003701. p.1) narrou que no dia dos fatos tinha acabado de tomar café para entrar em casa e pegar seus pertences para ir jogar futebol, por volta das 07:40 h, quando avistou três pessoas correndo e se aproximando de sua residência, e que após entrar e fechar a porta de sua casa, a vítima empurrou a porta e se jogou dentro da casa, vindo a falecer no local.

O apelante, por sua vez, afirma que o crime ocorreu em contexto diferente, que houve desentendimento prévio com a vítima, em que esta supostamente teria se incomodado com o fato de acusado estar fumando uma “birra”, e a partir desse descontentamento ter surgiu conflito entre ambos. Alega o acusado que desferiu facadas na vítima porque ela atentou contra a sua vida. Em seu interrogatório o acusado defende a tese de que a vítima teria corrido porque não deu conta do revide do acusado.

Ora, não merece prosperar a alegação do recorrente de que nenhuma prova foi produzida na fase judicial. A prova testemunhal produzida durante a sessão plenária do júri é meio idôneo, para em conjunto com os elementos colhidos na fase policial,

dar arrimo à sentença condenatória, na medida em que foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não há o que se falar em inobservância ao art. 155 do CPP. Há nos autos a coexistência de duas versões acerca da maneira como se deu a execução do crime.

A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que
há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do homicídio qualificado por parte do réu
, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

No que se refere a
dosimetria da pena
, afirma o apelante que a pena foi aplicada de maneira excessiva, e em contraposição aos parâmetros de razoabilidade e bom senso.

Em que pese o argumento trazido pelo recorrente, tem-se que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal. Destaca-se que reprimenda penal imposta ao apelante, 12 (doze) anos de reclusão, é a mínima para o crime previsto no art. 121, §2º, II do Código Penal, razão pela qual deixo de refazer os cálculos dosimétricos percorridos pelo julgador primevo. Mantida a pena definitiva assinalada na sentença recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2024